Tribunal: STJ
Processo: 0000009-21.2021.8.18.0172
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065173 - PI
(2025/0384726-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LECIO DE SOUSA BORGES
EMBARGANTE
: JOSUE DA SILVA MESQUITA
ADVOGADA
: MARIA DOS REMEDIOS SOUSA LIMA BEDRAN - PI001967
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 182/STJ
PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS DO
DO CPP
ART. 619
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos motivos de inadmissão do recurso especial.
2. Os embargantes apontam omissão do acórdão quanto: (i) à análise da
divergência jurisprudencial invocada para o conhecimento do recurso
especial pela alínea c do
III, da Constituição; e (ii) à alegada
art. 105,
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, supostamente
ocorrida na decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial, requerendo manifestação expressa para fins de completude da
prestação jurisdicional e de prequestionamento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado teria
incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre a demonstração de
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do recurso especial pela
alínea c do
III, da Constituição; e (ii) saber se teria havido omissão
art. 105,
quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
suscitada contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
inclusive para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. O
do Código de Processo Penal restringe os embargos de
art. 619
declaração à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
não se prestando esse recurso à revisão do mérito da decisão ou ao
atendimento de mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado examinou detidamente a dialeticidade do agravo em
recurso especial, concluiu pela ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e aplicou a
,
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56962915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 85779dff-f8df-4b21-918b-6a2341613cd5

bem como registrou a insuficiência de alegações genéricas para afastar o
óbice da
, definindo de modo preciso o âmbito de
Súmula 7/STJ
cognoscibilidade recursal.
6. A incidência da
, por ausência de dialeticidade, obsta o
Súmula 182/STJ
conhecimento dos fundamentos do recurso especial, inclusive daqueles
voltados à alínea c do
III, da Constituição, de modo que o acórdão
art. 105,
não estava obrigado a avançar na análise da suficiência, do cotejo analítico ou
da similitude fática dos precedentes invocados, inexistindo omissão a suprir
quanto à divergência jurisprudencial.
7. Quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, reafirma-se a jurisprudência segundo a qual o recurso especial não
constitui via adequada para veicular tese de malferimento a dispositivos ou
princípios constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, razão
pela qual não há lacuna a ser colmatada nesse ponto.
8. A pretensão dos embargantes, apresentada sob a roupagem de omissão,
visa, em verdade, rediscutir os fundamentos da inadmissibilidade e obter
pronunciamento de mérito sobre razões do recurso especial não conhecidas
em razão da
, o que é incompatível com a natureza
Súmula 182/STJ
integrativa dos embargos de declaração e não configura vício sanável à luz do
do CPP.
art. 619
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
9. Resultado do Julgamento:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:18
Código de Controle do Documento: 85779dff-f8df-4b21-918b-6a2341613cd5

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3065173 - PI
(2025/0384726-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: LECIO DE SOUSA BORGES
EMBARGANTE
: JOSUE DA SILVA MESQUITA
ADVOGADA
: MARIA DOS REMEDIOS SOUSA LIMA BEDRAN - PI001967
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 182/STJ
PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS DO
DO CPP
ART. 619
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação específica dos motivos de inadmissão do recurso especial.
2. Os embargantes apontam omissão do acórdão quanto: (i) à análise da
divergência jurisprudencial invocada para o conhecimento do recurso
especial pela alínea c do
III, da Constituição; e (ii) à alegada
art. 105,
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, supostamente
ocorrida na decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial, requerendo manifestação expressa para fins de completude da
prestação jurisdicional e de prequestionamento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado teria
incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre a demonstração de
divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do recurso especial pela
alínea c do
III, da Constituição; e (ii) saber se teria havido omissão
art. 105,
Documento eletrônico VDA56698025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: 398c7b07-4aae-4754-8ab2-12bb9c9fa419

quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
suscitada contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
inclusive para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. O
do Código de Processo Penal restringe os embargos de
art. 619
declaração à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
não se prestando esse recurso à revisão do mérito da decisão ou ao
atendimento de mero inconformismo da parte.
5. O acórdão embargado examinou detidamente a dialeticidade do agravo em
recurso especial, concluiu pela ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e aplicou a
,
Súmula 182/STJ
bem como registrou a insuficiência de alegações genéricas para afastar o
óbice da
, definindo de modo preciso o âmbito de
Súmula 7/STJ
cognoscibilidade recursal.
6. A incidência da
, por ausência de dialeticidade, obsta o
Súmula 182/STJ
conhecimento dos fundamentos do recurso especial, inclusive daqueles
voltados à alínea c do
III, da Constituição, de modo que o acórdão
art. 105,
não estava obrigado a avançar na análise da suficiência, do cotejo analítico ou
da similitude fática dos precedentes invocados, inexistindo omissão a suprir
quanto à divergência jurisprudencial.
7. Quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, reafirma-se a jurisprudência segundo a qual o recurso especial não
constitui via adequada para veicular tese de malferimento a dispositivos ou
princípios constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, razão
pela qual não há lacuna a ser colmatada nesse ponto.
8. A pretensão dos embargantes, apresentada sob a roupagem de omissão,
visa, em verdade, rediscutir os fundamentos da inadmissibilidade e obter
pronunciamento de mérito sobre razões do recurso especial não conhecidas
em razão da
, o que é incompatível com a natureza
Súmula 182/STJ
integrativa dos embargos de declaração e não configura vício sanável à luz do
do CPP.
art. 619
IV. Dispositivo
Embargos de declaração rejeitados.
9. Resultado do Julgamento:
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56698025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: 398c7b07-4aae-4754-8ab2-12bb9c9fa419

Trata-se de embargos de declaração opostos por LÉCIO DE SOUSA
BORGES e JOSUÉ DA SILVA MESQUITA contra acórdão que negou provimento ao
agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Tribunal que não
conheceu de agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica dos
motivos que levaram à inadmissão do recurso especial (fls.
).
6647/6648
Nos aclaratórios, os embargantes apontam omissão do acórdão quanto a dois
pontos que disseram ter sido deduzidos no agravo regimental: a demonstração de
divergência jurisprudencial, apta ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do
III, da Constituição; e a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa,
art. 105,
suscitada em face da decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial (fls.
). Requerem manifestação expressa sobre tais temas, para fins de
6661/6666
completude da prestação jurisdicional e de prequestionamento.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Penal, cabem embargos de
art. 619
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado.
O acórdão embargado examinou detidamente a dialeticidade do agravo em
recurso especial e concluiu pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da
inadmissibilidade, afirmando a incidência da Súmula 182 desta Corte, bem como
registrou a insuficiência de alegações genéricas para afastar o óbice da Súmula 7/STJ
(fls.
).
6649/6655
Esse núcleo decisório define, com precisão, o âmbito de cognoscibilidade
recursal e afasta, de forma lógica, qualquer pretensão de análise do mérito do recurso
especial.
Nesse contexto, não se verifica a apontada omissão quanto à demonstração de
divergência jurisprudencial. Uma vez afirmada a incidência da Súmula 182 do STJ por
ausência de dialeticidade, a cognição recursal quanto aos fundamentos do recurso
especial - inclusive aqueles dirigidos à alínea c do permissivo constitucional - fica
obstada, não cabendo ao acórdão avançar sobre a suficiência, o cotejo analítico ou a
similitude fática de precedentes trazidos nas razões do apelo nobre.
A decisão embargada firmou premissas processuais impeditivas do
conhecimento e, por consequência lógica, todos os fundamentos veiculados nas razões
do recurso especial, seja pela alínea a, seja pela alínea c, restam inalcançáveis nessa fase,
inexistindo lacuna a ser colmatada.
Do mesmo modo, quanto à alegada violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o
Documento eletrônico VDA56698025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: 398c7b07-4aae-4754-8ab2-12bb9c9fa419

recurso especial não constitui via adequada para a veiculação de tese relacionada ao
suposto malferimento dispositivos com dignidade normativa constitucionais, nem mesmo
para fins de prequestionamento.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL FUNDADO EM VIOLAÇÃO A ENUNCIADO DE SÚMULA E A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme firme jurisprudência desta Corte, é incabível o recurso especial
fundado em alegada violação a enunciado de Súmula, inclusive Súmulas
Vinculantes, porque, nos termos da Súmula n. 518 do STJ, nenhum tipo de
enunciado sumular pode ensejar a interposição do recurso especial com base
no
III, a, da Constituição Federal.
art. 105,
4. Tampouco é viável o conhecimento do recurso especial quanto à alegada
violação ao
IX, da Constituição Federal, porquanto a via especial
art. 93,
não se presta à apreciação de dispositivos e princípios constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Diante da inadequação das causas de pedir invocadas no recurso especial,
o colegiado mantém a decisão que não conheceu do apelo nobre e, por
consequência, nega provimento ao agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do recurso especial. (AgRg no AREsp 3121968/MG
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/03/2026,
DJEN de
- grifamos).
17/03/2026

No mesmo diapasão: AgRg no
, Rel. Ministro Carlos Pires
REsp 2195884/AL
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
,
04/03/2026,
10/03/2026; REsp 2105162/RJ
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/03/2025,
AgRg no
, Rel. Desembargador Convocado Otávio de
19/03/2025;
AREsp 2665217/SC
Almeida Toledo, Sexta turma, julgado em
DJEN de
26/02/2025,
06/03/2025.
Destarte, a pretensão do embargante, sob a roupagem de omissão, visa na
realidade rediscutir o mérito das razões de inadmissibilidade e obter manifestação sobre
fundamentos do recurso especial que não foram conhecidos em razão da incidência da
Súmula 182 do STJ.
A mera discordância da parte com a fundamentação que delimita a
dialeticidade e a cognoscibilidade não configura vício sanável pela via dos embargos de
declaração, que não se prestam a sucedâneo recursal nem à criação de prequestionamento
artificial desprovido de lacuna real.
Sob essa perspectiva é a iterativa jurisprudência do STJ:
Documento eletrônico VDA56698025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: 398c7b07-4aae-4754-8ab2-12bb9c9fa419

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
OMISSÕES
INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO PRÓPRIO MÉRITO DO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
,
RHC 224299/RJ
Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
25/03/2026,
31/03/2026

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIOS DO
SÚMULA 182/STJ
ART. 619
DO CPP INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, constituem recurso de integração destinado a suprir
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se
prestando à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo da parte
com a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado consignou que o recurso especial foi inadmitido
com fundamento nas Súmulas
(natureza e quantidade de entorpecente;
83/STJ
§ 3o, do Código Penal),
(arts. 312 e 319 do Código de
art. 33,
7/STJ
Processo Penal) e
e que, em sede de agravo em recurso especial, os
284/STF,
agravantes não refutaram de forma específica os fundamentos vinculados à
, configurando a incidência da
.
Súmula 83/STJ
Súmula 182/STJ
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para afastar
decisão que aplica a
como fundamento de inadmissão do
Súmula 83/STJ
recurso especial, a indicação, pela parte agravante, de precedentes
contemporâneos ou supervenientes favoráveis, ou, ao menos, a demonstração
de distinção entre os julgados invocados e o caso concreto; a ausência de tal
impugnação específica atrai a
e impede o exame do mérito
Súmula 182/STJ
do agravo previsto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.042
7. O acórdão embargado foi proferido em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte quanto à necessidade de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, inexistindo omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade a ser sanada.
8. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, não havendo falar em violação do
IX, da
art. 93,
Constituição da República pela ausência de enfrentamento individualizado
Documento eletrônico VDA56698025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: 398c7b07-4aae-4754-8ab2-12bb9c9fa419

de cada alegação defensiva.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no
, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 3109991/SC
julgado em
DJEN de
17/03/2026,
24/03/2026)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56698025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: 398c7b07-4aae-4754-8ab2-12bb9c9fa419

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 3.065.173 / PI
Número Registro: 2025/0384726-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000092120218180172 92120218180172
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LECIO DE SOUSA BORGES
AGRAVANTE : JOSUE DA SILVA MESQUITA
ADVOGADA
: MARIA DOS REMEDIOS SOUSA LIMA BEDRAN - PI001967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LECIO DE SOUSA BORGES
EMBARGANTE : JOSUE DA SILVA MESQUITA
ADVOGADA
: MARIA DOS REMEDIOS SOUSA LIMA BEDRAN - PI001967
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
Documento eletrônico VDA56936790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:20
Código de Controle do Documento: bb1ca477-e15a-4322-bcde-3987cdd27ded

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:00:20
Código de Controle do Documento: bb1ca477-e15a-4322-bcde-3987cdd27ded